Tribunal: TCU
Processo: 017.518/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6071/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.518/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Medeiros de Azevedo (XXX.443.031-XX); Ana Lucia de Medeiros (XXX.373.454-XX); Fabio Andre Pinheiro de Araujo (XXX.584.043-XX); Fabricio Carlos Zanin (XXX.494.920-XX); Judikael Castelo Branco (XXX.735.573-XX); Luana Mara Pereira (XXX.329.358-XX); Nelio Robert Barboza Cezar (XXX.532.181-XX); Raissa Kelly Marinho dos Santos (XXX.238.474-XX); Romario Barbosa Santos (XXX.392.358-XX); Silvana Fernandes de Andrade (XXX.311.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.